Tribunal: TJDFT
Processo: 0754706-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 3.695/2009. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. Os mútuos com débito direto em conta corrente exigem a autorização e a manutenção da autorização dos descontos, sendo a faculdade de desautorizar o débito em conta corrente reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil.
3. O disposto na Resolução no 4.790/2020-BCB aplica-se apenas aos contratos firmados após sua vigência, eis que na Resolução no 3.695/09 somente há previsão de cancelamento de autorização, desde que tais autorizações não fossem vinculadas a obrigações referentes a operações de créditos da própria instituição financeira.
4. No caso, o contrato no 20211201558, firmado sob a sistemática de empréstimo consignado, não se submete à disciplina da Resolução no 4.790/2020, cuja aplicação depende da natureza do ajuste e da data da contratação, devendo eventual discussão demandar dilação probatória na origem.
5. Por outro lado, os contratos no 0217126146 e no 0210371188, celebrados em 2025, portanto sob vigência da Resolução no 4.790/2020, admitem a revogação da autorização de débito automático, tendo a agravante comunicado extrajudicialmente o cancelamento, o que evidencia, neste momento processual, a plausibilidade do direito invocado quanto a tais ajustes.
6. Demonstrados, quanto aos contratos firmados após a vigência da Resolução no 4.790/2020, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, mostra-se cabível a suspensão dos descontos respectivos, até ulterior deliberação do juízo de origem.
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.